Tribunal: TJDFT
Processo: 0756835-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0756835-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOHNNATA ROSENDO REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal forneça ao Recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico de “RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR)” na rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do DF. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a antecipação de tutela requerida. Pleiteia gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou improcedente sob o argumento de que: [...] o parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso dos autos, no dia 23/08/2023, nota-se que a paciente foi inserida no SISREG III, sob a classificação de risco AMARELO - urgência (ID174567485). Com efeito, a solicitação de consulta pelo requerente não ultrapassou o prazo previsto no referido enunciado do CNJ e não há informações nos autos de piora no estado clínico do autor que autorizem a antecipação de seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar a fila de prioridade clínica da rede pública de saúde. O aguardo por sua vez na fila de pacientes, como se vê, revela-se de suma importância para o justo e adequado funcionamento da rede pública de saúde. Ainda, como bem ressaltou o parecer ministerial, "O procedimento requerido é prestado pela SES/DF, mediante ordem cronológica de solicitação, precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, conforme dispõe o artigo 111 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei n.o 8.080/1990". No caso em tela, não há elementos suficientes para alterar a ordem da regulação nem para impor ao réu o custeio imediato da cirurgia em estabelecimento privado. A Central de Regulação Ambulatorial prestou informações na data de 22/9/2023 (ID 55567646 – Pág. 15): [...] Em atenção ao Ofício no 8612 / 2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que trata de solicitação de cirurgia CE - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA -ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR) para o paciente JOHNNATA ROSENDO REIS, CNS 700402457183643, DN 20/04/1981, informamos que, após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA -ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR), inserida em 23/08/2023 pelo HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, com a prioridade (AMARELO - prioridade 1), situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 122930666). Na presente data, constam na fila 1008 solicitações pendentes, sendo 103 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 318 com classificação AMARELO - prioridade 1; 394 com classificação VERDE - prioridade 2; e 193 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO - prioridade 1) inseridas no mês de setembro/2021. [...] (grifei) O Ministério Público se manifestou em primeiro grau e apresentou parecer (ID 55567653) favorável à improcedência do pedido autoral. A Recorrente pretende a disponibilização do procedimento cirúrgico dentro do prazo de 30 (trinta) dias, para dar início ao seu tratamento. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo Recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois trata-se de procedimento cirúrgico sem que o paciente apresente sério risco. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o do Recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a cirurgia, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. O Recorrente tem 43 anos, apresenta Transtornos Internos dos Joelhos (CID M23). A solicitação foi inserida no SISREG III em 23/8/2023, com prioridade clínica amarela – urgência (ID 55567646 – Pág. 8). O Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ dispõe que: Enunciado n.o 93 - Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023) (grifei) Tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, além de que o prazo de 180 dias previsto no enunciado acima não encontra-se superado, o recurso inominado deverá ser apreciado pelo Colegiado, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela Recorrente está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a r. sentença recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar a apreciação pelo Colegiado, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica juntados ao processo, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico do recorrente. Gratuidade de justiça deferida ao Recorrente. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora